Tribunal: STF
Processo: RE 1370864
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇAO CONTRA LEI EM TESE NÃO CONFIGURADA. CONTRIBUINTE ATACADISTA. REGIME ESPECIAL DE APURAÇAO DO ICMS. FÓRMULA MATEMÁTICA PREVISTA NO ART. 3º DA LEI 5.005/2012. NOVA REDAÇAO DADA PELA LEI 6.375/2019. REVOGAÇÃO TÁCITA PARCIAL DO ARTIGO 2º. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Não se admite a impugnação via mandamus de lei em tese, conforme enunciado de Súmula n. 266/STF. Ocorre que se o ato normativo atinge diretamente a parte Impetrante, que se sujeita ou está na iminência de se sujeitar às conseqüências da sua aplicação, não se trata de uso de mandado de segurança para atacar ato normativo em tese, mas seus efeitos concretos. 2. Não há direito líquido e certo ao recolhimento do ICMS com base na fórmula matemática prevista no artigo 3º da Lei 5.005/2012, haja vista a nova redação dada ao dispositivo legal pela Lei 6.375/2019, que estabeleceu novas alíquotas, revogando, de forma tácita, o art. 2º da mesma lei, que previa a alíquota de 12% (doze por cento). Segurança Denegada. Precedentes da Casa. 3. Apelação improvida. Sentença que rejeita a preliminar de inadequação da via eleita e denega a Segurança confirmada. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do cotejo entre os dispositivos acima transcritos é possível verificar que a alteração legislativa inseriu novas alíquotas para a apuração do ICMS nas operações internas, por meio da modificação da redação do artigo 3º, inciso V, da Lei n. 5.005/12. Disto resulta que a alíquota interna prevista no artigo 2º, inciso I, da lei em comento, foi tacitamente revogada pelas novas alíquotas e os respectivos métodos de apuração do ICMS fixados no inciso V. Assente-se, ainda, que no ordenamento jurídico pátrio não há necessidade de que a revogação promovida por lei posterior seja expressa, a teor da inteligência da parte final da norma insculpida no artigo 2º, § 1º, do Decreto-lei nº 4.657/1942, verbis: Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente